Tribunal: CARF
Processo: 10380.722996/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722996/2013-67
ACÓRDÃO
2201-012.470 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRESTMEDIC COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COOPERATIVA. CONTRIBUIÇÃO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
São devidas as contribuições sociais a cargo das empresas e pessoas
jurídicas do total das remunerações por elas pagas ou creditadas no
decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem os segurados
empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA. PREVISÃO LEGAL.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Fiscalização da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância
que reputar devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.470 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722996/2013-67
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 181-185):
São integrantes do presente processo os seguintes Autos de Infração (AI’s)
lavrados, pela fiscalização, contra a empresa retro identificada:
AI DEBCAD n.o 51.032.381-2, no montante de R$ 983.667,59(novecentos e oitenta
e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e nove centavos),
consolidado em 04/04/2013, referente a contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte dos segurados empregados, não declaradas em
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não
recolhidas, relativas a competências de 01/2009 a 12/2010;
AI DEBCAD n.o 51.032.380-4, no montante de R$ 17.173,58 (dezessete mil, cento
e setenta e três reais e cinqüenta e oito centavos), consolidado em 04/04/2013,
Código de Fundamentação Legal 38, por descumprimento de obrigação acessória,
em virtude de a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com
as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento
ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha informação
diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme previsto no
art. 33, parágrafos 2. e 3. da referida Lei, com redação da MP n. 449, de
03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinado com o artigo
233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.470 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722996/2013-67
3
Decreto n. 3.048, de 06.05.99, relativamente às competências de 01/2009 a
12/2010.
O Relatório do Procedimento Fiscal, de fls. 125 a 136, em suma, traz as seguintes
informações:
Que após cientificado do início do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado
a apresentar livros, documentos e esclarecimentos relativos as contribuições
sociais previdenciárias. Porém, decorridos mais de 60 dias, o contribuinte não
disponibilizou, em sua sede ou em outro local, nenhum documento ou livro
solicitado.
Que em conseqüência do não-atendimento das intimações, foram analisadas
apenas as informações disponibilizadas nos Sistemas Integrados da RFB. Com base
nas informações da DIRF e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social - GFIP a auditoria levantou débito por aferição indireta relativo
às contribuições dos segurados contribuintes individuais que prestaram serviços a
terceiros por intermédio da cooperativa e cuja obrigação de recolhimento lhe é
atribuída por lei.
Que em fiscalização anterior encerrada em 30/01/2012, o contribuinte deixou de
apresentar folhas de pagamento e comprovantes de desconto pelo limite máximo
do salário de contribuição dos cooperados. Tal infração foi objeto de autuação e
encontra-se controlada no Processo no 10380.720959/2012-33. Naquela ocasião,
os salários de contribuição dos segurados contribuintes individuais cooperados
foram aferidos indiretamente com base na DIRF(2008).
Que as contribuições dos segurados contribuintes individuais, no presente caso,
cooperados, cujo recolhimento é de responsabilidade da PRESTMEDIC, foram
calculadas por aferição indireta com base nas informações constantes das DIRF's
relativas aos anoscalendário 2009 e 2010.
Que utilizou a a DIRF como meio de prova para a aferição indireta das
remunerações dos contribuintes individuais que prestaram serviços por
intermédio da PRESTMEDIC e que não constam informados em GFIP pois
relaciona os pagamentos efetuados a pessoas físicas que lhe prestaram serviços.
Que as informações constantes desses documentos são suficientes para o cálculo
das contribuições dos cooperados, cujo recolhimento é de responsabilidade da
cooperativa. Portanto, a diferença a maior entre as remunerações informadas na
DIRF e aquelas constantes da GFIP será a base para o cálculo das contribuições
previdenciárias desses segurados.
Que as remunerações informadas na DIRF se encontram sintetizadas nos anexos:
a) o ANEXO I, fl 38 a 69, relaciona as remunerações de contribuintes individuais
em que a PRESTMEDIC informou contribuição previdenciária como dedução da
base do imposto de renda; b) o ANEXO II, fl 70 a 105, relaciona as remunerações
sem informação de contribuição previdenciária oficial; c) o ANEXO III, fl 106 a 107,
discrimina os contribuintes individuais constantes na DIRF que já tinham sido
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.470 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722996/2013-67
4
declarados em GFIP e, portanto, esses valores correspondentes foram deduzidos
do lançado. As remunerações ajustadas foram utilizadas para o cálculo das
contribuições daqueles segurados, observando o limite máximo do salário de
contribuição vigente à época do pagamento das remunerações.
Informa que o art. 52 da IN RFB ne 971, de 2009, determina que se considera
ocorrido o fato gerador da obrigação previdenciária principal e existente seus
efeitos, em relação ao segurado contribuinte individual, no mês em que lhe for
paga ou creditada remuneração. Por sua vez, na DIRF, as deduções referentes à
contribuição previdenciária oficial devem ser calculadas sobre os rendimentos
tributáveis do respectivo mês. Portanto, os valores relativos às deduções da
contribuição previdenciária oficial (INSS) informados nas fichas da Dirf devem ser
aqueles calculados sobre os rendimentos tributáveis do respectivo mês. Como o
imposto de renda retido é apurado pelo regime de caixa, ou seja, pelo mês do
pagamento, a informação das deduções deve seguir o mesmo critério. Dessa
forma, p.ex., o rendimento tributável referente ao mês de janeiro, pago ao
beneficiário em fevereiro deve ter esses rendimentos e as respectivas deduções e
o imposto retido informados na linha referente ao mês de fevereiro. Portanto,
considerando o disposto no art. 52 supracitado, foi considerado ocorrido o fato
gerador da contribuição do segurado contribuinte individual (cooperado) no mês
do pagamento da respectiva remuneração. Porquanto, as informações constantes
na Dirf coincidirão com o critério utilizado pela auditoria para o cálculo da
contribuição previdenciária que será o mês do pagamento.
Que o não-atendimento a intimação para prestar esclarecimentos, fato este que
até o encerramento da fiscalização não ocorreu, acarretou o agravamento da
multa de ofício em 50%, conforme previsão legal contida no §2o do art. 44 da Lei
n9 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei no 11.488. de 2007.
Impugnação
Em 07/06/2013, o sujeito passivo PRESTMEDIC COOPERATIVA PRESTADORA DE
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, interpõe a impugnação, de fls. 139/154.
Inicia sua defesa fazendo um breve resumo dos fatos para depois apresentar os
argumentos que transcrevo a síntese nos itens que seguem.
Alega que disponibilizou documentos ou livros solicitados em tempo hábil sendo
posta à disposição do autuante para averiguação e continuidade da ação fiscal.
Afirma que existiu inúmeros obstáculos para o pronto atendimento das
solicitações da administração pública. Além da cautela em levantar uma específica
documentação fiscal, conta com também alguns óbices em relação ao seu
contingente limitado e carente de tempo hábil para o cumprimento das
solicitações do fisco.
DO DIREITO DA PRELIMINAR DE NULIDADE NA AUTUAÇÃO DO CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA Sustenta a ocorrência de nulidade relativa ao cerceamento de
seu direito de defesa considerando que não foram disponibilizados todos os
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.470 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722996/2013-67
5
anexos da autuação quando da ciência do lançamento pela Impugnante, o que
dificulta o exercício pleno do direito de ampla defesa do contribuinte.
DA NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL Diz que a base de cálculo deveria ser aferida
com base em declarações, estas nem sequer disponibilizadas ao contribuinte,
violando norma legal que determina a juntada, pelo agente fazendário, de todos
os elementos que formaram sua convicção de que o sujeito passivo infringiu
obrigação tributária. Por isso o agente fiscal violou o requisito objetivo (motivo).
Afirma que o motivo do lançamento, portanto, baseou-se em fatos que não
ocorreram ou, se ocorreram, conforme entendimento do fiscal, não foi capaz de
proporcionar a participação do contribuinte no controle da legalidade do ato
administrativo, visto que sem o acesso a alguns anexos do Auto Infração ficou
impossibilitado o exercício pleno do seu direito de defesa.
Transcreve julgado do STJ e CARF, visando corroborar o seu entendimento.
Frisa que somente nas hipóteses que a lei autoriza é que se pode recorrer à
aferição indireta, constituindo-se essa prática em modalidade excepcional dos
procedimentos de fiscalização. Que no caso em tela, o contribuinte nem se
recusou, nem omitiu, nem cometeu irregularidade insanável que permitisse a
autoridade lançadora a proceder ao arbitramento.
DO PEDIDO Conclui que o agente fiscal não conseguiu provar a ocorrência das
hipóteses autorizadoras da aferição indireta (art.148, CTN e art.33, parágrafos 3 e
6 da Lei n 8.212/91), destacando-se a subjetividade da autoridade lançadora, que,
lança crédito com base em suposições e ainda determina que o contrário deve ser
provado pelo contribuinte. Defende que a autuação carece de substrato legal;
considerando que a empresa em nenhum momento, esquivou-se ou procurou
esquivar-se de suas obrigações, pelo contrário, só contribuiu com o trabalho da
fiscalização; considerando as atitudes louváveis da empresa, resta apenas postular
a declaração de nulidade dos DEBCAD(s) de no 51.032.380-4 e no 51.032.381-2.
Requer a NULIDADE TOTAL do auto de infração em comento, registrados sob os
DEBCAD(s) de no 51.032.380-4 e no 51.032.381-2, pertencente ao processo
administrativo no 10380.722.996/2013-67, por ser a mais lídima justiça a ser
aplicada no presente caso.
A DRJ deliberou (fls. 180-186) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de
processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para ilidir o lançamento de
ofício.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.470 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722996/2013-67
6
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO SUBSTITUTIVA. AFERIÇÃO
INDIRETA.
A fiscalização tem suporte legal para apurar as importâncias devidas por meio de
arbitramento quando houver recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, constituindo-se em presunção legal
relativa, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 17/11/2017 (fls. 200),
apresentou recurso voluntário (fls. 203-209), em 14/12/2017, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
A defesa é tempestiva e dotada dos pressupostos de admissibilidade, pelo que
dela se conhece. Vistos e analisados os autos, tem-se como decidido o que se
segue.
A auditoria fiscal, em função da não apresentação dos documentos solicitados,
autuou a impugnante por aferição indireta com a utilização de dados disponíveis
nos sistemas da Receita Federal nas declarações apresentadas pela própria
impugnante.
A impugnante por sua vez diz que apresentou os documentos a fiscalização e não
recebeu todos os anexos do auto de infração. Por isso, entende que houve
nulidade por cerceamento do direito de defesa e ocorrência de vício material por
conta da utilização da aferição indireta sem motivação.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação, tal como prevê, de forma expressa, a legislação
vigente:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.470 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722996/2013-67
7
Lei no 9.784 , de 29 de janeiro de 1999 (Lei Geral do Processo
Administrativo):
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei
A este respeito, assim dispõe o artigo 373, inciso II do Novo Código de Processo
Civil (NCPC), a seguir transcrito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
(...)II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
(...)
Assim, como citado na norma de regência, cabe à impugnante indicar
precisamente os pontos de discordância do lançamento e comprovar suas
alegações, por meio de elementos hábeis para afastar a imputação da
irregularidade apontada, que demonstrem a efetividade do direito alegado.
Inicialmente não se pode perder de vista, que foi dado ciência pessoal ao
contribuinte, fl 117. Conforme o relatório fiscal a impugnante não cumpriu o
prazo e nem pediu prorrogação para a apresentação de documentos. Até o
lavratura do auto de infração decorreu mais de 60 dias sem nenhuma
manifestação da impugnante. Apesar de alegar que entregou os documentos, a
impugnante não traz nenhum documento que prove tal fato. Nas repartições
públicas, inclusive na Receita Federal, a entrega/devolução de qualquer
documento é precedida de protocolo ou termos de recebimento/entrega.
Acerca do arbitramento das bases de cálculo, assim prescreve a Lei n.o 8.212/91,
no art. 33, § 3.o e §6.o:
Art. 33. (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (grifou-se)
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento
da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o
movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, do
faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário. (grifou-se)
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no. 3.048/99,
esclarece o que se entende por documento apresentado de forma deficiente:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.470 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722996/2013-67
8
Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro
Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao
segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele
que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita
informação verdadeira. (grifou-se)
Pois bem, o fato de não apresentar documentos e esclarecimento a respeito das
divergências a fiscalização obrigou o uso da aferição indireta pela fiscalização.
Observa-se que a aferição neste caso foi efetuada baseada nas informações
constantes na DIRF e na GFIP, que são declarações preenchidas e enviadas pelo
próprio contribuinte e que constam na base de dados da Receita Federal do Brasil
para consulta. Portanto não se verifique a nulidade por vício material.
O relatório fiscal assim esclarece:
Em conseqüência do não-atendimento das intimações, foram analisadas
apenas as informações disponibilizadas nos Sistemas Integrados da RFB,
como já exposto. Dentre as informações consultadas nesses sistemas,
destacamos as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF
enviadas na forma da legislação própria. Com base nas informações desta
declaração e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social - GFIP esta auditoria levantou débito por aferição indireta relativo às
contribuições dos segurados contribuintes individuais que prestaram
serviços a terceiros por intermédio da cooperativa e cuja obrigação de
recolhimento lhe é atribuída por lei. Fl. 126
Ademais, a alegação de que não recebeu todos os anexos dos autos de infração
também estão desacompanhadas de provas. Por outro lado, existe um AR (Aviso
de recebimento) do auto de infração, fl 124, onde se faz prova da entrega do auto
de infração e anexos. Mais ainda, a impugnação demonstra a perfeita
compreensão pela impugnante dos fatos e da infração cometida. Dessa forma,
observa-se que não ocorreu o cerceamento do direito de defesa.
Por fim, é importante ressaltar que a impugnante em fiscalização anterior
também não apresentou a documentação fiscal e contábil exigida, conforme já
descrito no relatório fiscal. Naquele processo, o contribuinte não impugnou o auto
de infração e o débito está inscrito em Dívida Ativa.
Como já demonstrado neste relatório, a PRESTMEDIC não apresentou livros
ou quaisquer documentos durante a execução do procedimento fiscal. O
fato se repete. Em fiscalização anterior controlada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° 0310100201100185 encerada em
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.470 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722996/2013-67
9
30/01/2012, a contribuinte deixou de apresentar folhas de pagamento e
comprovantes de desconto pelo limite máximo do salário de contribuição
dos cooperados. Tal infração foi objeto de autuação e encontra-se
controlada no Processo no 10380.720959/2012-33. Naquela ocasião, os
salários de contribuição dos segurados contribuintes individuais cooperados
foram aferidos indiretamente com base na DIRF (2008). Fl. 127.
Assim, as alegações aqui mencionadas, por estarem desprovidas de elementos
probatórios, não são úteis e não servem para modificar o crédito lançado.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito as prefaciais e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 223
DF CARF MF
Original